Tribunal: STF
Processo: ARE 1548269
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “APELAÇÕES Carteira de Previdência das Serventias não oficializadas da Justiça do Estado Inativo Proventos Pretensão à forma de cálculo do pagamento dos proventos com base na Lei Estadual nº 10.393/70, à razão de 17,00 salários mínimos, e restituição das diferenças após a edição da Lei Estadual n.º 14.016/10, bem como à fixação de alíquota máxima de contribuição em 5% Impossibilidade Alíquota referente à contribuição previdenciária prevista na Lei nº 14.016/10 que não padece de qualquer ilegalidade Inteligência do artigo 7º, inciso IV da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 04 do E. Supremo Tribunal Federal Indexação dos proventos ao salário mínimo Inadmissibilidade Constituição Federal que assegura apenas a irredutibilidade de vencimentos, não tendo o servidor público direito adquirido a regime jurídico, nem tampouco direito à indexação dos vencimentos a salário mínimo Precedentes Sentença reformada Recurso do Estado de São Paulo provido, prejudicado o recurso do autor.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, da Constituição da República, bem como violação à ADI 4.420 e pela inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 4. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 6):



    “O acórdão recorrido, deixando de dar aplicabilidade ao quanto decido pelo STF na ADI 4420, ofende de modo expresso e direto o §2º do art. 102 da CF/881 , eis que retira a validade exatamente de uma das fórmulas que dá organicidade e sistematiza o modelo de controle de constitucionalidade. Ao não aplicar ao caso específico a decisão específica das aposentadorias da Carteira de notários, retira a “eficácia contra todos” e o “efeito vinculante” de um acórdão proferido em sede de controle abstrato de constitucionalidade.” 



    Aduz-se que (eDOC 14, p. 11-12):



    “O recorrente possui direito ao reajuste de seu benefício pelo valor nominal, quantidade de salários mínimos, com indexador pelo IPC/FIPE, afastando a incidência da parte final do inciso IV do art. 7º da Constituição Federal, assim como da Súmula Vinculante nº 04, também porque a fixação do salário, como forma de reajustamento do benefício de aposentadoria, tem a mesma finalidade de atender as mesmas garantias que o inciso IV do art. 7º concede ao trabalhador e sua família. A parte final do inciso IV do art. 7º está voltada a evitar que o salário mínimo se torne um fator de indexação para obrigações que, como no caso, não possuam caráter salarial ou alimentar. Esta proibição, entretanto, não existe quando a vinculação ao salário visa atender justamente às mesmas prescrições do inciso IV.



    Assim, o reajustamento do provento de aposentadoria, igualmente, possui a finalidade de atender as necessidades vitais básicas do aposentado e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Visando a não deixar o recorrente, que durante boa parte de sua vida se dedicou à atividades estatais e ao bem público, à mercê da sorte e da oscilações monetárias e legislativas, o reajustamento é uma salvaguarda, uma garantia”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF, bem como pela incidência do Tema 660 de RG (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece provimento.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 660), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014, grifei).



    Sendo assim, não conheço do recurso nesse ponto.



    Além disso, o Tribunal de origem, ao analisar o reexame necessário e a apelação, assim decidiu (eDOC 12, pp. 3-10):



    “Cuida-se de ação ajuizada por Escrevente aposentado, contribuinte da Carteira de Previdência das Serventias não oficializadas da Justiça do Estado, pleiteando rever a forma de cálculo do pagamento dos proventos com base na Lei Estadual nº 10.393/70, à razão de 17,00 salários mínimos, e restituição das diferenças após a edição da Lei Estadual n.º 14.016/10, bem como à fixação de alíquota máxima de contribuição em 5%, tendo a r. sentença julgado procedente a pretensão (...).



    (...)



    Os artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/70 não foram recepcionados pela Constituição Federal, cujo artigo 7º, inciso IV, vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, em consonância com o previsto na Súmula Vinculante nº 4 do E. Supremo Tribunal Federal1.



     3. A alegação de violação ao direito adquirido não procede. É cediço que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, em vista da relação da natureza estatutária com a Administração Pública.



    (...)



    Anote-se que a ADI 4.420/SP não tem aplicação ao presente caso, eis que a fórmula de revisão do benefício não foi objeto de análise pelo E. Supremo Tribunal Federal, o qual não discutiu especificamente quanto a possibilidade de vinculação dos benefícios previdenciários ao salário mínimo.



    (...)



    5. Também não é possível o reajuste dos proventos do autor com base no salário mínimo, tendo em vista a incompatibilidade de referida indexação com a Constituição Federal, que em seu artigo 7º, inciso IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, consagrando apenas ao servidor a garantia à irredutibilidade de vencimentos.



    (...)



    6. No que tange aos descontos destinados à Carteira de Previdência das Serventias não oficializadas da Justiça do Estado, a Lei nº 14.016/2010 alterou o artigo 45 da Lei nº 10.393/70, passando a prever que a contribuição previdenciária dos participantes ativos e inativos seria de 11% do valor do benefício, em virtude do desequilíbrio atuarial.



    (...)



    Não se pode falar em violação a direito adquirido com a elevação de alíquota de contribuição, eis que se trata de imposição tributária. Ademais, a Emenda Constitucional nº 41/03, que deu nova redação ao artigo 40 da Constituição Federal, instituiu o custeio da previdência também pelos inativos e pensionistas quando o salário de contribuição for nominalmente superior ao limite estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social.” (g.n.)



    Observa-se que o entendimento do acórdão recorrido alinha-se com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da indexação ao salário mínimo de benefício pago a servidor, bem como da ausência de direito adquirido a regime jurídico quanto à manutenção de alíquota de contribuição previdenciária, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.343.136-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.05.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. LEIS ESTADUAIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. REAJUSTE DOS PROVENTOS PELO SALÁRIO MÍNIMO NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SÚMULA VINCULANTE N. 4. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.380.448-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.08.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). (grifei). 



    De outra parte, embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício em seu valor original.



    É que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos está em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 



    Assim, deve ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei n° 14.016/2010.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, mas reafirmo a necessária manutenção do valor nominal fixado antes da Lei n° 14.016/2010.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente